Tribunal: TJDFT
Processo: 0743938-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Ação de revisão de alimentos. Impugnação à gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada. Dificuldade financeira do genitor. Verificada. Drástica redução estabelecida pela sentença. Majoração. Possibilidade. Parcial provimento.
I. Preliminar
1. A apelante não apresenta qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. Impugnação a concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
II. Caso em exame
2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de revisão de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, reduzindo a obrigação alimentar mensal de 56% para 26% do salário-mínimo.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se merece reparo o percentual da verba alimentar fixado em sentença.
IV. Razões de decidir
4. Com a quebra do sigilo bancário e fiscal, depreende-se que o genitor se encontra em uma situação financeira ruim, para suportar o encargo alimentar anteriormente fixado, fazendo jus à sua minoração.
4.1 No entanto, inexistente justificativa plausível para uma redução tão drástica dos alimentos como determinado na sentença (26% do salário mínimo), especialmente porque, no patamar arbitrado, grande parte do ônus das despesas com a adolescente seria atribuído tão somente à mãe, razão pela qual merece ser acolhido o percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo sugerido pela Procuradoria de Justiça.
V. Dispositivo
5. Preliminar rejeitada. Parcial provimento do recurso.
________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703